Tribunal: TJSP
Processo: 0016449-96.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de quantias pagas – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes da Subseção I de Direito Privado, sob o fundamento de que

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de quantias pagas – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes da Subseção I de Direito Privado, sob o fundamento de que se trata de ação sobre loteamento urbano, ex vi do art. 5o, inc. I, item 1.21, da Resolução no 623/2013 deste E. TJSP - Conflito suscitado pela 8a Câmara de Direito Privado por entender que a pretensão é fundada em compromisso de compra e venda de imóvel, portanto, incidente no vertente caso o art. 5o, §3o, da Resolução supracitada – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que visa a rescisão de instrumento particular de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e a devolução de quantias pagas – Ausência de discussão sobre a garantia fiduciária ou observância ou não de legislação relativa a loteamento urbano - Irrelevância de o imóvel estar localizado em loteamento para determinação da competência para o julgamento do recurso – Competência da Subseção I de Direito Privado – Art. 5°, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 8a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.